Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual foi declarada a prescrição intercorrente.

2. O título executivo no presente caso é uma duplicata, cujo prazo prescricional é trienal, conforme art. 18 da Lei 5.474/1968. 2.1. O prazo da prescrição intercorrente, portanto, também é trienal, por força do art. 206-A do Código Civil.

3. O feito foi suspenso em razão da não localização de bens penhoráveis. 3.1. Não há razão para falar em inocorrência de suspensão pela falta de certificação, visto que há decisão expressa acerca da suspensão do processo. 3.2. O fato de o Exequente ter feito novos pedidos de diligências por busca de bens não afasta a determinação de suspensão do feito, notadamente porque o pedido foi indeferido com esteio no art. 923 do CPC.

4. O transcurso do prazo de suspensão foi certificado como ocorrido no dia 13.08.2020, de modo que passou a incidir o art. 921, §4o, do CPC, com a redação vigente à época, isto é, teve início o curso do prazo da prescrição intercorrente. 4.1. Considerando o prazo trienal e que a contagem teve início após o fim da suspensão do processo (13.08.2020), tem-se que a prescrição intercorrente ocorreu em 14.08.2023. 4.2. Sabe-se, no entanto, que a Lei 14.010/2020, que versou sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), suspendeu os prazos prescricionais a partir da sua entrada em vigor até 30.10.2020, resultando em uma suspensão de 140 dias. 4.3. De acordo com o seu art. 3o, §1o, não ocorre a suspensão “enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional”. 4.4. Assim, a prescrição intercorrente se consumou em 31.10.2023, visto que parte da suspensão determinada pela Lei 14.010/2020 coincidiu com a suspensão do art. 921, §1o, do CPC.

5. A execução deve ser, portanto, extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC.

6. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais, por força do art. 921, §5o, do CPC.